Tribunal: STF
Processo: ARE 1431348
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que, em incidente de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ofertada pelo IPM, prosseguindo-se a execução sem o abatimento das parcelas percebidas a título de remuneração. Aposentadoria especial, com proventos integrais, concedida em 1º/07/2016, pretendendo o agravado executar diferenças do período compreendido entre janeiro de 2012 e junho de 2016, período em que se encontrava na ativa - Inadmissibilidade - Título exequendo reconheceu o direito do agravado à aposentadoria especial, com integralidade, sem retroagir seus efeitos à data do pedido administrativo - Cumulação de benefício previdenciário com remuneração vedada - Omissão vislumbrada pela juíza “a quo” não autorizava a interpretação extensiva empregada ao título judicial, notadamente para reconhecer natureza indenizatória de tais valores por inércia administrativa na concessão do benefício - Eventual inércia administrativa como fato gerador de prejuízo não foi reconhecido no título exequendo, o que deverá ser objeto de ação autônoma, com causa de pedir e pedido específico para tanto - Acolhimento da impugnação de rigor, reconhecendo-se como indevidos os valores exequendos a título de proventos integrais no período que antecedeu a aposentação do agravado. AGRAVO PROVIDO.” (eDOC 17, ID: ea1de84a) 



    Opostos embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 20, ID: 28081a7f)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, e “c”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, § 10 e XVI, “c”, do texto constitucional. Afirma-se ainda violação ao art. 502 do CPC e ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito. (eDOC 26, ID: ae5bbd20)



    Nas razões recursais, alega-se que o recorrente permaneceu na ativa em virtude da inércia administrativa na concessão da aposentadoria, de modo que não poderia ser prejudicado no recebimento dos atrasados, os quais teriam natureza indenizatória.



    Sustenta-se que “a alegação principal da autarquia recorrida de que não haveria atrasados a executar em razão de se abater os vencimentos dos proventos foi refutada ainda no processo de conhecimento. Assim sendo, a sentença transitada em julgado prevê pagamento de atrasados.” Desse modo, conclui-se que “já transitado em julgado, deve ser considerado que os atrasados são devidos e que a ordem judicial de execução das parcelas vencidas se deu já no bojo do processo de conhecimento, culminando com a desistência de processo judicial especificamente proposto com esse fim, ainda em 2017. Outrossim, deve ser reconhecida a preclusão do direito de alegar matérias já recobertas pela coisa julgada no processo de conhecimento e que foram expressamente consignadas na inicial do cumprimento de sentença.” (eDOC 26, ID: ae5bbd20, p. 9)



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, anoto que o acórdão recorrido não declarou inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Desse modo, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.



    No mais, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos consignou que a concessão da aposentadoria especial com integralidade teria sido reconhecida sem a retroação de seus efeitos à data do pedido administrativo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “O agravado obteve título judicial que deferiu a contagem de tempo especial, considerando a insalubridade, para que fosse concedida a aposentadoria especial, com proventos integrais. 



    Ao que se depreende, a aposentadoria especial, com proventos integrais, foi concedida em 1º/07/2016, pretendendo o agravado executar diferenças do período compreendido entre janeiro de 2012 e junho de 2016, período em que se encontrava na ativa, decorrentes de integralidade não considerada inicialmente pelo instituto executado. 



    Contudo, o título ora exequendo reconheceu o direito do agravado à aposentadoria especial, com integralidade, sem retroagir seus efeitos à data do pedido administrativo. É assim porque seria mesmo indevido o pagamento de proventos de aposentadoria desde o requerimento administrativo, pois vedada a cumulação de benefício previdenciário com remuneração, a qual, por certo, percebeu o agravado até a efetiva implantação da aposentadoria.



    Por essa razão, evidentemente, a sentença, nem o acórdão não trataram sobre o abatimento das parcelas recebidas a título de remuneração. 



    De todo modo, a omissão vislumbrada pela juíza ‘a quo’ não autorizava a interpretação extensiva empregada ao título judicial, notadamente para reconhecer natureza indenizatória de tais valores por inércia administrativa na concessão do benefício. 



    Com efeito, eventual inércia administrativa como fato gerador de prejuízo não foi reconhecido no título exequendo, o que deverá ser objeto de ação autônoma, com causa de pedir e pedido específico para tanto.” (eDOC 17, ID: ea1de84a, p. 3-4)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. OFENSA REFLEXA. DIREITO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279 DO STF. HARMONIA DA DECISÃO ORA AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1343823 AgR, Rel. Min.: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 14.11.2022)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). SERVIDOR PÚBLICO DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. CUMULATIVIDADE DO ABONO DE PERMANÊNCIA COM INDENIZAÇÃO PELO INDEFERIMENTO EQUIVOCADO DA APOSENTADORIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (RE 1348274 RG, Rel. Min. MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022 - Tema 1233)



    Ademais, registre-se que esta Corte rejeitou a repercussão geral da discussão acerca da “Responsabilidade civil do Estado por indenização em virtude de demora excessiva e injustificada na apreciação do pedido de aposentadoria de servidor público”, por entender que se trata de discussão de índole infraconstitucional (tema 83). Confira-se a ementa do referido julgado:



    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EVENTUAL DEMORA, EXCESSIVA E INJUSTIFICADA, NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO TRABALHADO APÓS EXPIRADO O PRAZO CONSIDERADO RAZOÁVEL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (RE 584186 RG, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, DJe 27.6.2008)



    Por fim, no que se refere à controvérsia quanto aos limites da coisa julgada, cumpre registrar que esta Corte, ao apreciar o ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660, firmou entendimento no sentido de que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente